Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-95.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. PARTILHA DE BENS. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE ITCMD. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 664, §2o E ART. 662, CAPUT E §2o, AMBOS DO CPC. PROVA DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS SOBRE BENS. IPVA. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. Como cediço, o ordenamento jurídico possibilita que a sucessão causa mortis seja submetida aos seguintes procedimentos distintos: inventário comum; inventário por arrolamento, que se subdivide em arrolamento comum e sumário; e inventário extrajudicial.
2. Da interpretação dos artigos 664, §2o e 662, caput e §2o, ambos do Código de Processo Civil, é possível concluir que o recolhimento do imposto de transmissão causa mortis não é exigido de forma prévia no arrolamento comum.
3. Nesse contexto, o c. STJ e esta e. Corte de Justiça possuem precedentes no sentido de que, tanto no arrolamento comum, como no sumário, a partilha será homologada por sentença, sendo desnecessária a prévia quitação do ITCMD.
4. A propósito, confira-se: “O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como se exigir o ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja no arrolamento sumário ou no comum, tendo em vista as características peculiares da transmissão causa mortis”. (AREsp n. 1.472.189/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019)
5. A despeito disso, tem-se por cabível a exigência de pagamento de tributos relativos aos bens que componham a partilha que estejam pendentes de quitação, como é o caso do IPVA na hipótese vertente.
6.Recurso conhecido e parcialmente provido.